Tribunal: TJES
Processo: 0003464-57.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003464-57.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RENILTON LIMA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003464-57.2021.8.08.0047

APELANTE: JOSÉ RENILTON LIMA MATOS

Advogado do(a) APELANTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Caso em que, nada obstante o apelante alegue que não tinha ciência da idade do menor, em Juízo, confessou a participação do adolescente no crime. Além disso, o adolescente declarou que era amigo do réu e que este o convidou para ajudá-lo na traficância.

2. Assim sendo, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade.” (AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

3
.
Honorários advocatícios fixados em favor da defensora dativa.

4.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003464-57.2021.8.08.0047

APELANTE: JOSÉ RENILTON LIMA MATOS

Advogado do(a) APELANTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOS
É
RENILTON LIMA MATOS
em face da r. Sentença (Id. 7966552, Vol. 1.1, pp. 143/146, e Vol. 1.2, pp. 01/05), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão executória estatal, absolvendo-se o apelante quanto à imputação do art. 35, da Lei nº 11.343106, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenando pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343106, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, tendo em vista a detração do tempo de prisão provisória.

Emerge da Denúncia (Id. 7966552, Vol. 1.1, pp. 03/05), que, no dia 12/10/2021, aproximadamente às 20h35m, no trevo Maria Amélia, Bairro Boa Vista, no Posto “Tatão”, São Mateus, o denunciado, em comunhão de esforços e união de desígnios com o adolescente, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo e transportava 907 (novecentos e sete) pedras de crack.

Ressai que Policiais Militares foram acionados e receberam a informação de um taxista de que dois indivíduos em atitude suspeita contrataram a corrida até a rodoviária com destino ao Município de Conceição da Barra. Com receio de ser assaltado, o taxista parou em um posto de gasolina e passou todas as informações para a realização da abordagem. Com isso, os agentes deslocaram-se até o Posto Tatão e realizaram a abordagem do denunciado e do menor NICOLAS ALVES DA SILVA, sendo encontrada dentro da bermuda do adolescente uma sacola plástica com várias pedras de crack. Questionado sobre a procedência das drogas, eles informaram que vieram de Conceição da Barra em um ônibus e desembarcaram na rodoviária, onde um veículo preto deixou o objeto e que pediram uma viagem para Conceição da Barra para o taxista, com o intuito de entregar os entorpecentes para “LEO PEIXE PAPEL”, em um local de comércio de drogas. Também foram apreendidos 01 (um) celular e a quantia em dinheiro de R$ 1.087,00 (um mil e oitenta e sete reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas.

Postula a Defesa o afastamento da causa especial de aumento de pena presente no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, por não verificar provas concretas para sua aplicação, visto que o acusado não sabia a idade do menor.

Nesse contexto, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito da sentença – Id. 7966553 e disponível na mídia anexa), o denunciado declarou que
“
não conhecia o adolescente Nicolas. Disse que foi informado que encontraria com um rapaz, mas não falaram que era menor de idade. Disse que o rapaz falou que era para o interrogado levar o menor até um bairro na “Barra”. Disse que não sabe o nome do rapaz, mas afirmou que ele tem o apelido de ‘”Barrão”. Afirmou que as drogas estavam com Nicolas. Disse que veio de carona com um caminhoneiro até São Mateus. Negou que veio de ônibus com Nicolas até São Mateus. Disse que não conhece “Léo Peixe Papel”. Ao responder às perguntas da defesa, informou que não sabia que Nicolas era menor de idade”.

No entanto, na esfera policial (Id. 7966552, Vol. 1.1, p. 21), o menor Nicolas Alves da Silva disse
ter feito “um corre” com o

amigo
JOSÉ RENILTON LIMA MATOS
, mas quando chegou lá deu errado. Declarou, ainda, que são moradores de Conceição da Barra/ES e
vieram de ônibus daquele município, desembarcaram do coletivo na rodoviária, onde receberam a encomenda de um homem num carro preto
. Disse que
José Renilton teria pego a empreitada e o convidou para auxiliá-lo
; que receberia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço; que recebeu a droga dos “caras” e acomodou dentro da cueca que vestia; que solicitaram um táxi e seguiram com destino a Conceição da Barra/ES, no Bairro São José, onde a droga seria entregue a pessoa de “LEO PEIXE PAPEL”, dele receberia o dinheiro do serviço.

Desta feita, verifica-se que, nada obstante o apelante alegue que não tinha ciência da idade do menor, em Juízo, o acusado confessou a participação do adolescente no crime.

Registre-se, ainda, que o adolescente declarou que era amigo do réu, que foram juntos de ônibus para São Mateus, a fim de receberam as drogas, e que o réu o chamou para ajudá-lo na traficância.

Assim sendo, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade.” (AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Desta feita, não há como acolher o pleito recursal, visto que restou devidamente comprovada a participação do menor na prática delitiva, tendo o acusado, inclusive, confessado o envolvimento do adolescente na mercancia de entorpecentes.

Por fim, com relação aos
honorários de defensor dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada dativa,
Dra. Vitória Xavier Amara
l
, OAB/ES
30.126
, fora nomeada
para apresentar as razões recursais
(Id. 7966552, Vol. 1.2, p. 39).

Nesse sentido, a defensora dativa apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dra. Vitória Xavier Amara
l
, OAB/ES
30.126
,
pela atuação em grau recursal.

Por fim, a expedição de Certidão de Atuação em favor da defensora dativa, postulada na petição acostada no Id. 8134792, poderá ser solicitada diretamente junto à Secretaria da Segunda Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)